Tribunal: STJ
Processo: 0027832-48.2013.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2165901 - SP(2024/0314952-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SALVADOR DA LUZ CORDEIRO
ADVOGADOS
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
MANOEL FERREIRA ROSA NETO - SP298653
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA MARGARIDA TEIXEIRA KFOURI SIQUEIRA - SP197788
ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: LEONARDO MORGATO - SP251620
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PATROCINADOR.
LEGITIMIDADE PASSIVA. ATO ILÍCITO. NÃO PAGAMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS.
.
TEMA 936/STJ
INCORPORAÇÃO DE
VERBAS REMUNERATÓRIAS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE
TEMAS 955 E
JUROS DE MORA. TAXA
08/08/2018.
1.021/STJ.
SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.
.
TEMA 1.368/STJ
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se a legitimidade passiva do patrocinador em demanda
revisional de benefício previdenciário quando a controvérsia tem
origem em ato ilícito a ele imputado, consistente no não pagamento
de verbas trabalhistas que impactaram a base de cálculo da
complementação de aposentadoria, nos termos da exceção prevista
no Tema 936 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É cabível a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias
reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo da complementação
de aposentadoria quando a ação foi ajuizada na Justiça comum até
com observância a previsão
8/8/2018,
regulamentar e a prévia e
integral
recomposição
das
reservas
matemáticas,
conforme
modulação de efeitos dos Temas 955 e 1.021 do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA56442119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d81bcbd9-1f7d-42e8-a3d5-1d9556468e92

3. Nos termos do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, os
juros de mora incidentes sobre obrigações civis, na ausência de
convenção específica, são fixados pela taxa Selic, que já abrange a
correção monetária, com incidência a partir da citação.
4. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56442119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d81bcbd9-1f7d-42e8-a3d5-1d9556468e92

RECURSO ESPECIAL No 2165901 - SP(2024/0314952-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SALVADOR DA LUZ CORDEIRO
ADVOGADOS
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
MANOEL FERREIRA ROSA NETO - SP298653
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA MARGARIDA TEIXEIRA KFOURI SIQUEIRA - SP197788
ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: LEONARDO MORGATO - SP251620
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PATROCINADOR.
LEGITIMIDADE PASSIVA. ATO ILÍCITO. NÃO PAGAMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS.
.
TEMA 936/STJ
INCORPORAÇÃO DE
VERBAS REMUNERATÓRIAS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE
TEMAS 955 E
JUROS DE MORA. TAXA
08/08/2018.
1.021/STJ.
SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.
.
TEMA 1.368/STJ
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se a legitimidade passiva do patrocinador em demanda
revisional de benefício previdenciário quando a controvérsia tem
origem em ato ilícito a ele imputado, consistente no não pagamento
de verbas trabalhistas que impactaram a base de cálculo da
complementação de aposentadoria, nos termos da exceção prevista
no Tema 936 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É cabível a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias
reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo da complementação
de aposentadoria quando a ação foi ajuizada na Justiça comum até
com observância a previsão
8/8/2018,
regulamentar e a prévia e
integral
recomposição
das
reservas
matemáticas,
conforme
modulação de efeitos dos Temas 955 e 1.021 do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA56228090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 1419fc0f-6c62-4769-8e98-58c3c4371682

3. Nos termos do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, os
juros de mora incidentes sobre obrigações civis, na ausência de
convenção específica, são fixados pela taxa Selic, que já abrange a
correção monetária, com incidência a partir da citação.
4. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (BB),
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, contra
a
c
acórdão proferido pela 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
No recurso especial, o BB alega, em síntese, (1 negativa de prestação
)
jurisdicional, por violação do
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de
art. 1.022
origem não teria se manifestado sobre a inexistência de ato ilícito e a aplicabilidade
dos Temas 936, 955 e 1.021 do Superior Tribunal de Justiça; (2 sua ilegitimidade
)
passiva, com base no
, argumentando que a responsabilidade pela
Tema 936/STJ
gestão e pagamento dos benefícios é exclusiva da entidade de previdência
complementar (ECONOMUS), violando os arts. 6o, § 3o, e 7o da Lei Complementar n.o
;
108/2001 (3 divergência jurisprudencial e violação da tese do
,
)
Tema 955/STJ
sustentando a impossibilidade de incorporação de horas extras no cálculo do benefício,
especialmente após o saldamento do plano e a adesão ao novo plano PREVMAIS, que
veda expressamente tal inclusão. Aponta violação do parágrafo único do
o da Lei
art. 3
Complementar n.o 108/2001.
Foram apresentadas contrarrazões por SALVADOR DA LUZ CORDEIRO
(SALVADOR) e por ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
(ECONOMUS) [e-STJ, fls. 1.744 a 1.755].
A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, por decisão do Desembargador BERETTA DA SILVEIRA, admitiu o recurso
especial do BANCO pela alínea
do permissivo constitucional e negou seguimento
a
aos recursos de SALVADOR e do ECONOMUS com base nos temas repetitivos (e-
STJ, fls. 1.793 a 1.801).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.

(1) Da suposta negativa de prestação jurisdicional

Documento eletrônico VDA56228090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 1419fc0f-6c62-4769-8e98-58c3c4371682

O BB alega que o acórdão recorrido foi omisso ao não analisar a tese de
inexistência de ato ilícito e a correta aplicação dos Temas 936, 955 e 1021 do Superior
Tribunal de Justiça.
A alegação não se sustenta. O Tribunal paulista, em acórdão de relatoria do
Desembargador FORTES BARBOSA, embora de forma contrária aos interesses do
BB, enfrentou as questões, fundamentando sua decisão na configuração de ato ilícito
pelo não pagamento das verbas trabalhistas e aplicando as teses repetitivas com a
devida modulação de efeitos. A decisão embargada foi clara ao afirmar que a situação
se enquadra na exceção do
, que trata de ato ilícito do patrocinador, e
Tema 936/STJ
que, por força da modulação dos Temas 955 e 1021, a revisão era cabível (e-STJ, fls.
1.396 a 1.412).
Nesse sentido, transcrevo o trecho pertinente do acórdão recorrido que
rebate a tese de omissão e fundamenta a aplicação dos temas repetitivos:
Como tem decidido esta câmara, porém, a hipótese dos autos se
enquadra na previsão constante do inciso II das teses firmada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do enfocado
recurso repetitivo
) 'qual seja; 'Não se incluem, no
(REsp 1.370.191/RJ
âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito,
contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.' Realmente,
não cuida a espécie dos autos, de mero problema no pagamento do
benefício ou de sua revisão, ou de devolução de reserva matemática,
mas de ato ilícito imputável ao empregador, qual seja, a falta de
pagamento em termos adequados da remuneração devida ao
trabalhador ao tempo da vigência da relação empregatícia' [...]. Com
efeito, na espécie, o autor precisou ajuizar reclamação trabalhista
anterior em face do empregador, ora recorrente, cobrando
pagamentos não realizados em termos adequados, de modo que a
legitimidade passiva do Banco do Brasil
está presente,
S/A
configurada a pertinência subjetiva. Não há, portanto, qualquer dúvida
sobre o assunto, cabendo, conforme o precedente específico acima
referido, seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil
[...] Com efeito, a presente demanda foi ajuizada no ano de 2013,
S/A.
ou seja, antes do julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS,
ocorrido em 8 de agosto de 2018, de modo que, diante da modulação
de efeitos acima destacada, a ação deve ser julgada procedente em
face de ambos os réus. (e-STJ, fls. 1.396 a 1.412).

O fato de a conclusão ser desfavorável ao BB não configura negativa de
prestação jurisdicional.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Documento eletrônico VDA56228090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 1419fc0f-6c62-4769-8e98-58c3c4371682

1 . Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa
destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a
obtenção de efeitos infringentes.
2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não
aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente
dita.
3 . Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos
ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com
a fundamentação apresentada.
4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois salários
mínimos, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão
da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente
protelatórios .Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl
Relator.: Ministro
43.759/RS,
HUMBERTO MARTINS, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO,
15/8/2023,
DJe 18/8/2023)

(2) Da legitimidade passiva do patrocinador

O BB sustenta sua ilegitimidade passiva, com base no
, que
Tema 936/STJ
firmou a tese de que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que
envolvam
e entidade fechada de previdência complementar,
participante/assistido
ligados estritamente ao plano previdenciário.
Todavia, a própria tese repetitiva estabelece uma exceção: Não se incluem
no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou
extracontratual, praticado pelo patrocinador.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. OMISSÃO. AUSÊNCIA . CONTRATO DE
TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
LEGITIMIDADE
DA
PATROCINADORA.
ATO
ILÍCITO
.
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de omissão
no acórdão recorrido, à consideração de que a matéria impugnada foi
enfrentada de forma clara, objetiva e fundamentada no julgamento do
recurso de apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente
à solução da controvérsia
3 . No julgamento do
, a Segunda Seção, para efeito
REsp 1370191/RJ
do
do
(art. 543-C do
), fixou as
art. 1.036
CPC/2015
CPC/1973
seguintes teses: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva
para litígios que envolvam
e entidade fechada de
participante/assistido
previdência
complementar,
ligados
estritamente
ao
plano
previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o
resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
Documento eletrônico VDA56228090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 1419fc0f-6c62-4769-8e98-58c3c4371682

jurídica autônoma . II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada,
as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou
extracontratual, praticado pelo patrocinador.
4. Na hipótese dos autos, Corte de origem, soberana no exame dos
fatos e das provas, entendeu que a espécie se amoldaria à exceção
fixada no julgamento do
, em razão da
REsp 1370191/RJ
caracterização da prática de ato ilícito pela parte agravante.
5 . Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, que entendeu
estar caracterizada a prática de ato ilícito por parte da instituição
financeira, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que
encontraria óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno
não provido.
(AgInt no REsp
Julgamento:
TERCEIRA
1.973.753/SP,
15/8/2022,
TURMA, DJe 17/8/2022)

No caso, a demanda origina-se do não pagamento de verbas salariais pelo
empregador (patrocinador) na época apropriada, o que resultou no cálculo incorreto do
salário de participação e, consequentemente, do benefício de complementação. Essa
omissão constitui o ato ilícito que atrai a legitimidade passiva do BB, conforme
corretamente decidiu o tribunal paulista.
Desta feita, a responsabilidade do BB decorre diretamente de sua conduta,
que gerou o prejuízo cujo ressarcimento se busca.

(3) Da inclusão das verbas trabalhistas e da taxa de juros

O mérito da controvérsia foi pacificado por esta Corte Superior nos
julgamentos dos Temas 955 e 1.021, sob o rito dos recursos repetitivos. Ficou
estabelecido que, para ações ajuizadas na Justiça comum até
como é o caso
8/8/2018,
dos autos, é admitida a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas
pela Justiça do Trabalho no cálculo da complementação de aposentadoria. Essa
possibilidade, entretanto, pressupõe previsão regulamentar de que as parcelas de
natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido
pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS . RECONHECIMENTO
PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE
PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
CUSTEIO
.
MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE
RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS.
AMPLIAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 955/STJ
. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56228090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 1419fc0f-6c62-4769-8e98-58c3c4371682

1. Teses definidas para os fins do art . 1.036 do
a) "A
CPC/2015
concessão do benefício de previdência complementar tem como
pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a
evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por
entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos
reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios de complementação de aposentadoria."b)"Os eventuais
prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam
contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do
empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser
proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho ."
c)"Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do
):nas
CPC/2015
demandas ajuizadas na Justiça comum até
(data do
8/8/2018
julgamento do REsp n. 1.312 .
- Tema repetitivo n.
) -
736/RS
955/STJ
se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as
peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos
da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as
parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo
das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o
cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia
e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo
participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em
cada caso."d)"Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador
tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo
inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria
complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem
ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação,
evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade
fechada de previdência complementar."
2 . Caso concreto a) O acórdão recorrido, ao proibir a inclusão do
reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o
aporte correspondente, no benefício da parte autora, decidiu em
conformidade com a orientação ora firmada.b) Circunstância em que
se constata a necessidade de devolução dos autos ao Tribunal de
origem para que verifique se, no caso concreto, existe previsão
regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam
compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e
servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do
benefício, de forma a possibilitar a aplicação do entendimento firmado
na tese de modulação.
3. Recurso especial provido .
(REsp

Relator
Ministro
ANTONIO
CARLOS
1.740.397/RS,
FERREIRA, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
28/10/2020,
11/12/2020)

Documento eletrônico VDA56228090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 1419fc0f-6c62-4769-8e98-58c3c4371682

O acórdão recorrido observou essa modulação. O Regulamento Geral do
ECONOMUS previa que o salário real de participação era composto pela "totalidade da
remuneração mensal percebida pelo participante, de natureza computável para efeito
de contribuição ao INSS", o que inclui as verbas trabalhistas reconhecidas. O
saldamento do plano, realizado com base em um valor de contribuição inferior ao
devido por culpa do patrocinador, não pode ser um obstáculo à revisão.
Quanto ao custeio, o acórdão determinou a apuração em fase de
cumprimento de sentença e a divisão da responsabilidade pelo aporte entre o
empregador e o ex-empregado, o que está em conformidade com a necessidade de
recomposição das reservas.
Entretanto, o acórdão recorrido fixou o termo inicial dos juros de mora
na data da comprovação da recomposição da reserva matemática (e-STJ, fls. 1.396 a
1.412). Esse ponto demanda ajuste. No
(Tema 1.368), o Superior
REsp 1.795.982/SP
Tribunal de Justiça firmou que, nas dívidas civis, a taxa de juros de mora é a Selic, que
já inclui correção monetária, incidindo desde a citação.
Esclareço que a incidência da taxa Selic deve ocorrer a partir da data da
citação sobre as parcelas vencidas, computando-se as verbas devidas nos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação (prescrição quinquenal). O pagamento efetivo das
diferenças apuradas depende da prévia e integral recomposição das reservas
matemáticas, mas a mora do devedor é constituída pela citação no processo de
conhecimento.
Nessas condições,
ao recurso especial.
DOU PROVIMENTO PARCIAL
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56228090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 1419fc0f-6c62-4769-8e98-58c3c4371682

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.165.901 / SP
Número Registro: 2024/0314952-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004829520115150073
00010978520115150073
00278324820138260100
0027832482013826010050000 0027832482013826010050004 10978520115150073 20170000187673
20170000407429
20220000481925
20230001032625
21220000170745
278324820138260100
2783248201382601002
27832482013826010050000
27832482013826010050004
2783248201382601006672013 4829520115150073 6672013
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SALVADOR DA LUZ CORDEIRO
ADVOGADOS
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
MANOEL FERREIRA ROSA NETO - SP298653
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA MARGARIDA TEIXEIRA KFOURI SIQUEIRA - SP197788
ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: LEONARDO MORGATO - SP251620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA56425568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:26
Código de Controle do Documento: 7d947592-9ea9-4a41-8ff3-96bdd48e4032

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:26
Código de Controle do Documento: 7d947592-9ea9-4a41-8ff3-96bdd48e4032